Tribunal: STJ
Processo: 5179431-59.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964866 - RS(2025/0219208-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-G
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
ADVOGADA
: ADRIANA MARIA FONSECA SALERNO - RS016035
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA. AUSENTE QUESITO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS
VALORES
DE
CADA
DEVEDORA.
DESNECESSÁRIA
COMPLEMENTAÇÃO
DA
PERÍCIA.
REGULARIDADE
DO
PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INSTAURADO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
Documento eletrônico VDA54487958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:36
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ca38929-2a72-4d1a-b792-a403f4e7a370

provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54487958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:36
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ca38929-2a72-4d1a-b792-a403f4e7a370

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964866 - RS (2025/0219208-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA
ELETRICA - CEEE-G
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
ADVOGADA
: ADRIANA MARIA FONSECA SALERNO - RS016035
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA. AUSENTE QUESITO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DOS
VALORES
DE
CADA
DEVEDORA.
DESNECESSÁRIA
COMPLEMENTAÇÃO
DA
PERÍCIA.
REGULARIDADE
DO
PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INSTAURADO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO
DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
Documento eletrônico VDA53008812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:08
Código de Controle do Documento: 315f673f-be9c-4d2e-816a-d030ec9feba3

admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema
n. 1.306/STJ: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento
novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam
ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
Documento eletrônico VDA53008812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:08
Código de Controle do Documento: 315f673f-be9c-4d2e-816a-d030ec9feba3

N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
em liquidação por arbitramento, determinou o encaminhamento do processo para sentença da
liquidação, no qual objetiva a individualização de valores. No Tribunal
, negou-se
a quo
provimento ao agravo de instrumento.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
confirma a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que
é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e
356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial
pela alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais.
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:
[...]
O acórdão limitou-se a afirmar, em termos genéricos, que “a controvérsia demandaria
reexame de fatos e provas” (
, sem enfrentar a tese central trazida pela
Súmula 7/STJ)
Embargante: a de que o que se discute é cumprimento do procedimento legal da liquidação por
arbitramento – individualização da obrigação entre patrocinadoras e saneamento do laudo –,
tema estritamente processual e de direito, à luz dos arts. 509 e 510 do CPC, bem como dos
arts. 473, IV; 477, §2o e §3o; e 480 do CPC (dever de respostas conclusivas, esclarecimentos e,
se necessário, nova perícia).
Documento eletrônico VDA53008812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:08
Código de Controle do Documento: 315f673f-be9c-4d2e-816a-d030ec9feba3

Tais teses foram expressamente suscitadas nas peças recursais de origem e também no
recurso especial, com destaque para a necessidade de individualização dos valores antes da
sentença de liquidação.
Como amplamente apontado nestes autos, i) o laudo pericial limitou-se a um cálculo
aritmético, sem responder conclusivamente aos quesitos e sem individualizar a parcela
imputável a cada companhia; ii) o pedido é de que a perícia abarque a individualização e
esclarecimentos, antes da sentença de liquidação; e iii) a controvérsia não demanda
revaloração probatória, mas aplicação dos comandos processuais que regem a liquidação.
Assim, essencial o esclarecimento quanto à tese de que o rito legal da liquidação e de
individualização prévia (arts. 509 e 510, c/c 473, 477 e 480 do CPC) exigiria revolver prova,
quando, na realidade, se trata de enquadramento jurídico de fatos incontroversos (existência do
laudo e ausência de individualização/ respostas conclusivas), o que afasta a incidência da
Súmula 7/STJ.
O acórdão invocou a
com a ressalva de que “a despeito da oposição de
Súmula 211/STJ
embargos declaratórios” não houve apreciação na origem. Entretanto, não examinou a
incidência do
do CPC, expressamente suscitado pela Embargante para viabilizar o
art. 1.025
prequestionamento ficto das matérias veiculadas nos embargos declaratórios opostos na
instância a quo.
As teses referentes aos arts. 473, 477, 480, 509 e 510 do CPC foram provocadas nos
aclaratórios e permaneceram sem enfrentamento específico, o que atrai a regra do
do
art. 1.025
CPC e afasta a
impondo que esse c. Tribunal se pronuncie expressamente
Súmula 211/STJ,
sobre a aplicação do
do CPC ao caso concreto.
art. 1.025
O acórdão decidiu ainda que “quanto às demais alegações [...] ausente
prequestionamento [...] e tampouco demonstrado o dissídio pela alínea ‘c’”, sem indicar quais
dispositivos e quais capítulos do recurso especial estariam: a) submetidos ao óbice da
e b) atingidos pela
Tal generalidade impede o exato
Súmula 7/STJ
Súmula 211/STJ.
cumprimento do ônus de impugnação específica e prejudica a formação de eventual recurso
subsequente.
Embora o acórdão faça menção ao entendimento de que o julgador não precisa rebater
uma a uma as alegações, não enfrentou o ponto específico de que, no caso, houve
inobservância do procedimento da liquidação (arts. 509 e 510 do CPC), com encaminhamento
para sentença sem a individualização exigida, não obstante a insurgência detalhada da
Embargante na origem.
Neste contexto, requer a embargante que seja reconhecida a omissão apta a caracterizar
violação ao
§1o, IV, do CPC
art. 489,
[...]

É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA53008812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:08
Código de Controle do Documento: 315f673f-be9c-4d2e-816a-d030ec9feba3

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
Não há violação do
do
(antigo
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para
o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do
do
,
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como verificado na hipótese.
Documento eletrônico VDA53008812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:08
Código de Controle do Documento: 315f673f-be9c-4d2e-816a-d030ec9feba3

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas
não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso especial,
esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento
do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de
ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
art. 1.022
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
AREsp 1.234.093/RJ,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro Francisco
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp 1.173.531/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no
III, alínea
art. 105,
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial não foi
c
demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter
apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência
pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que
teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. Ressalte-se ainda que a
incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea
, impede o conhecimento da
a
divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre
acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp 1.044.194/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
art. 1.029,
CPC/2015
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
art. 255,
discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude
fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções
jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de
ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp 1.235.867/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.109.608/SP,
13/3/2018,
DJe
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do
STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA53008812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:08
Código de Controle do Documento: 315f673f-be9c-4d2e-816a-d030ec9feba3

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna com
viabilidade de reforma do julgado. A pret
as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse
CPC/2015,
sentido:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela que
se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, cabe
a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda
evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806
Documento eletrônico VDA53008812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:08
Código de Controle do Documento: 315f673f-be9c-4d2e-816a-d030ec9feba3

/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
22/5/2017;
REsp n. 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:08
Código de Controle do Documento: 315f673f-be9c-4d2e-816a-d030ec9feba3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.964.866 / RS
Número Registro: 2025/0219208-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50860476320198210001 51693842620248217000 51794315920248217000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA -
CEEE-G
ADVOGADOS : CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
ADVOGADA
: ADRIANA MARIA FONSECA SALERNO - RS016035
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA ESTADUAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA
- CEEE-G
Documento eletrônico VDA54470250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:04
Código de Controle do Documento: d63f7a66-d53e-425c-9921-08c33d57b0e1

ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
MÁRCIA HELENA SOMENSI - RS047343
ANGÉLICA SALVAGNI - RS093571
LUCIANE NUNES DE SÁ BRITO VETTORI - RS054327
EMBARGADO : FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE
ADVOGADA
: ADRIANA MARIA FONSECA SALERNO - RS016035
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:04
Código de Controle do Documento: d63f7a66-d53e-425c-9921-08c33d57b0e1